Tribunal: TJMT
Processo: 1001545-30.2021.8.11.0080
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001545-30.2021.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Indenização do Prejuízo, Cancelamento / Duplicidade de CPF]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANINHA APARECIDA ALVES DE SOUSA - CPF: 652.132.381-49 (RECORRIDO), DANGELLA ALVES MOREIRA - CPF: 033.692.641-37 (ADVOGADO), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – BANCO –
COBRANÇA
INDEVIDA POR CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO – NÃO RECEBIDO – NÃO
DESBLOQUEADO – NÃO UTILIZADO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor responde independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação dos serviços.

2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal.

3. Danos morais não configurados
, em razão da falta de comprovação da
violação dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais
originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa
).

4. No tocante aos danos materiais, a parte reclamante faz
ju
s à devolução na forma simples, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Sentença Mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
para declarar “
a inexistência do negócio jurídico referente à compra lançada no cartão de crédito da parte autora, no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil, oitocentos reais), bem como declarar inexigível a cobrança, inclusive juros, encargos e multa dela decorrentes”, bem como proceder à
restituição
na forma simples
dos valores pagos indevidamente
sub judice
.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a presente demanda.

A parte recorrida pugna pelo improvimento do recurso inominado com a consequente manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023